Tribunal: STF
Processo: ARE 1013692
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (evento 3, fls. 84-93) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (evento 3, fls. 47-53), remetido novamente a essa Suprema Corte (evento 6, fls. 161-162) em função da pendencia de julgamento de teses contidas no referido recurso extraordinário não apreciadas, quando da devolução do recurso ao tribunal de origem para aplicação do tema 150 de RG (evento 5 fls. 2-5), decisão esta proferida pelo Ministro Celso de Mello, então relator na ocasião.
    Em suas razões, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou as normas contidas na Constituição da República.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o recurso extraordinário.
    Inicialmente, quanto à aplicação do período depurador para o reconhecimento de maus antecedentes, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818-RG/SC, Ministro Roberto Barroso, entendeu pela existência de repercussão geral da matéria (Tema 150), em processo que restou assim ementado: 
    “EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal.
    2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal).
    3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena.
    4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
    Ademais, no referido julgamento, o Plenário da Corte fixou a seguinte tese “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem não divergiu da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte estabeleceu em sede de repercussão geral.
    De outro lado, observo que, para acolher as teses defensivas – negativa de autoria e materialidade, aplicando o princípio do in dubio pro reo – e afastar as conclusões do acórdão recorrido, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC c/c § 1º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator